Tribunal: TJES
Processo: 0000111-78.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000111-78.2025.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONISMAR LEITE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000111-78.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONISMAR LEITE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA - ES34225-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS CIRCUNSTANCIADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES E ESTADO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADOS. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES E CULPABILIDADE ELEVADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim , que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas circunstanciado pelo envolvimento de adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06) e resistência (art. 329, CP). O réu foi apenado com
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
04 (quatro) meses de detenção
.
A defesa insurge-se alegando nulidade das provas por ingresso ilícito em domicílio , pleiteia a absolvição ou desclassificação para consumo pessoal , além da redução da pena-base e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 05 questões em discussão: (i) saber se o ingresso no domicílio foi lícito; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal; (iv) analisar o preenchimento dos requisitos para o tráfico privilegiado; e (v) avaliar a proporcionalidade da pena aplicada e do regime fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de nulidade no ingresso domiciliar, uma vez que a diligência foi motivada por fundadas razões objetivas (visualização de petrechos de tráfico e acessório de arma pela janela), configurando estado de flagrância em crime permanente.

4. A materialidade e a autoria do tráfico de drogas restaram demonstradas pela apreensão de 10,1g de crack/cocaína, 97,4g de maconha, balança de precisão, 12 celulares e numerário, além de depoimentos policiais harmônicos.

5. Inviável a desclassificação para consumo pessoal quando a natureza, a diversidade, a quantidade das drogas e os petrechos apreendidos indicam claramente a destinação mercantil.

6. A condenação pelo crime de resistência é mantida, pois comprovada a oposição violenta à execução de ato legal por funcionários públicos.

7. O benefício do tráfico privilegiado é incabível devido aos maus antecedentes do réu e aos indicativos de dedicação a atividades criminosas (apreensão de farto material e condenações anteriores).

8. Pena-base mantida acima do mínimo legal em razão da natureza/diversidade dos entorpecentes (art. 42 da Lei 11.343/06) e dos maus antecedentes. Regime fechado mantido pelo quantum da pena e circunstâncias negativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento
:

É legítimo o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente em situação de flagrante.

A condição de usuário não afasta a configuração do crime de tráfico de drogas quando os elementos fáticos demonstram a finalidade de comercialização.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, XI

CP, art. 329

Lei 11.343/2006, art. 28, art. 33, art. 40, VI e art. 42

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10-05-2016 (Tema 280).

STJ, AgRg no AREsp n. 3.035.373/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 23/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000111-78.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONISMAR LEITE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MAXSON LUIZ DA CONCEICAO MOTTA SOUZA - ES34225-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relato, insurge-se
JONISMAR LEITE DA SILVA
em razão da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 329 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena total de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Em suas razões, o recorrente requer a declaração de nulidade das provas por suposta invasão de domicílio ilegal, a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Contudo, sem nenhuma razão o recorrente.

A defesa suscita, em sede preliminar, a ilicitude das provas produzidas, sob o argumento de que teria havido ingresso indevido no domicílio do apelante, em afronta ao direito fundamental assegurado pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal. Sustenta que a atuação policial teria se baseado unicamente em notícia anônima, desacompanhada de elementos concretos que justificassem a medida, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade das provas obtidas e de todas aquelas delas derivadas, à luz do art. 157 do Código de Processo Penal.

A tese defensiva, entretanto, não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos.

Conforme se extrai do inquérito policial, no dia 30 de janeiro de 2025, por volta das 20h46min, na Rua Argentino Pereira da Silva, nº 18, situada no bairro Doutor Gilson Carone, o denunciado foi surpreendido mantendo em depósito e sob sua guarda substâncias entorpecentes conhecidas como “crack” e “maconha”, com a finalidade de comercialização, sem autorização legal ou em desacordo com determinação regulamentar. A conduta encontra respaldo nos autos de apreensão e de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas, além de ter contado com a participação de adolescente, conforme documentação constante dos autos.

Na mesma ocasião, verificou-se que o denunciado também mantinha sob sua posse acessório de arma de fogo de uso permitido, em desacordo com as exigências legais, no interior da residência. Ademais, ao ser abordado pelos policiais militares, o agente opôs resistência à execução do ato legal, mediante emprego de violência contra os agentes públicos.

Consta do procedimento que a guarnição policial se deslocou até o endereço mencionado após receber informações, via COPOM, acerca da prática de tráfico de drogas no local. Ao chegarem, os policiais constataram que o imóvel integrava uma espécie de conjunto habitacional, encontrando o portão de acesso aberto. Já na área externa da residência indicada, visualizaram objetos típicos da atividade de tráfico, como pinos plásticos utilizados para acondicionamento de entorpecentes. Ainda, por meio de observação pela janela, identificaram um carregador de arma de fogo e uma balança de precisão no interior do imóvel.

Diante desse cenário, evidencia-se que a intervenção policial não decorreu exclusivamente de denúncia anônima, mas foi precedida de circunstâncias objetivas que indicavam a ocorrência de crime em situação de flagrância.

Assim, diante dos indícios de flagrante delito, os policiais chamaram pelos ocupantes, ocasião em que uma adolescente se apresentou, afirmando residir sozinha no local. Em seguida, a equipe ingressou na residência, onde localizou o denunciado escondido no interior de uma cama-baú. Durante as buscas, foram apreendidos valores em espécie, diversos aparelhos eletrônicos e objetos, além de documentos pessoais de terceiros, indicando possível vínculo com a atividade ilícita.

Prosseguindo nas diligências, os agentes localizaram, na área de serviço da residência, quantidade significativa de drogas, incluindo porções de maconha e diversas pedras de crack, acondicionadas de forma típica para comercialização. Ao perceber que seria detido, o denunciado tentou fugir, sendo imediatamente perseguido e capturado pela equipe policial. No momento da abordagem, passou a apresentar comportamento agressivo, desferindo golpes contra os policiais, o que exigiu o uso proporcional da força para contê-lo e assegurar a execução do ato legal.

No caso em análise, portanto, os elementos colhidos anteriormente ao ingresso foram posteriormente confirmados pelas diligências realizadas no interior do imóvel, com a efetiva apreensão de substâncias entorpecentes e outros objetos vinculados à atividade ilícita, o que evidencia a legalidade da atuação policial e afasta a alegada contaminação das provas por ilicitude derivada.

Dessa forma, não se está diante de uma violação domiciliar realizada de maneira furtiva ou arbitrária, mas sim de ingresso precedido por informações que, no contexto dos fatos, revelaram indícios suficientes a justificar o prosseguimento das diligências. Diante da situação de flagrante delito, restou legitimada a entrada dos agentes na residência. Ademais, em juízo, o próprio acusado reconheceu que as residências situadas no local possuem acesso facilitado.

Cumpre ressaltar que o RE 603.616/RO (Tema 280 do STF), julgado pelo Supremo Tribunal Federal, consolidou o entendimento de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando houver fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente no interior da residência, caracterizando, assim, hipótese de flagrante delito. Vejamos:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.
6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

Inicialmente, importa destacar que o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 configura-se como tipo penal misto alternativo, também chamado de ação múltipla, podendo ser caracterizado pela prática de uma ou mais das condutas ali descritas.

Desse modo, não se considera traficante apenas aquele que realiza a venda de entorpecentes, mas todo aquele que, de alguma forma, participa da produção, distribuição, fornecimento ou circulação de drogas, sem autorização legal ou em desacordo com normas regulamentares.

Trata-se de crime de perigo abstrato, o que dispensa a comprovação de efetiva comercialização da substância ilícita para sua configuração, sendo suficiente a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no dispositivo, desde que não se destine ao consumo pessoal.

Ademais, nas modalidades de “guardar” ou “ter em depósito”, o delito possui natureza permanente, prolongando-se no tempo enquanto a droga permanecer sob a posse do agente, o que mantém o estado de flagrância. Por essa razão, torna-se dispensável a prévia expedição de mandado judicial para ingresso no domicílio, desde que existam fundadas razões, devidamente concretas e objetivas, que indiquem a situação de flagrante, como verificado no presente caso.

Por isso, afasto a preliminar.

Pois bem. A
materialidade
delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo Boletim Unificado (ID 62503320, fls. 33/43 do IP), pelo Auto de Apreensão (fls. 20/23 do IP), pelo Auto de Constatação Provisório (fl. 24 do IP) e, sobretudo, pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (ID 77857655), o qual atesta, de forma técnica e segura, que as substâncias apreendidas se tratam de maconha (
Cannabis sativa
) e crack/cocaína, ambas proscritas pela Portaria SVS/MS nº 344/98.

Conforme formalizado no Auto de Apreensão, foram arrecadadas 17 buchas de maconha, 01 porção da mesma substância e 41 pedras de crack, além de pinos plásticos utilizados para envasamento, balança de precisão, 12 aparelhos celulares, 01 tablet, um carregador de pistola e a quantia de R$ 950,00 em espécie, elementos que, analisados em conjunto, evidenciam cenário típico de traficância.

A
autoria
delitiva, por sua vez, restou igualmente comprovada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, os quais relataram, de forma coerente, toda a dinâmica dos fatos, desde o recebimento das informações até a apreensão dos materiais ilícitos e a abordagem do acusado.

Em juízo, o Policial Militar Yuri Falcão Oliveira relatou que a guarnição recebeu informações sobre a prática de tráfico de drogas no local e, ao passar em frente ao imóvel — cujo portão se encontrava aberto —, visualizou, ainda da área externa, uma sacola contendo pinos plásticos típicos do acondicionamento de entorpecentes. Acrescentou que, por meio de observação, identificaram no interior da residência um carregador de pistola, circunstâncias que evidenciaram a situação de flagrância e motivaram o ingresso no imóvel. Informou, ainda, que o acusado foi localizado escondido em uma cama tipo baú e que, no momento da abordagem, tentou fugir e agrediu a equipe policial, sendo necessário o uso de força para contê-lo.

Em relação ao Policial Militar Wagner Bravin Theodoro, este declarou que, durante patrulhamento, a equipe recebeu informações acerca da prática de tráfico de entorpecentes em determinada residência e, ao chegar ao local — um terreno murado com portão aberto —, visualizou, na varanda, um saco contendo pinos plásticos vazios, típicos do acondicionamento de drogas. Acrescentou que, ao observar o interior do imóvel pela janela, identificou um carregador de pistola, diversos aparelhos celulares e outros objetos, circunstâncias que reforçaram a suspeita de atividade ilícita e a situação de flagrante, motivando o ingresso no imóvel.

Em seu interrogatório judicial, o réu admitiu que os pinos de cocaína e o carregador de pistola apreendidos lhe pertenciam, alegando, contudo, que os recipientes seriam destinados ao uso próprio. No que se refere aos demais entorpecentes localizados, especialmente aqueles encontrados na área externa da residência, afirmou desconhecer sua origem, não apresentando justificativa plausível para a presença das substâncias no imóvel.

Sustentou, ainda, que a área onde parte do material foi apreendido seria de uso comum entre as residências ali existentes, o que, em seu entender, afastaria sua responsabilidade sobre os entorpecentes. No tocante à resistência à prisão, alegou que teria agido em estado de alteração psíquica, em razão do uso de cocaína, bem como em reação ao emprego de arma de choque pelos policiais.

Todavia, suas declarações mostram-se frágeis e isoladas frente ao conjunto probatório. Isso porque a justificativa apresentada quanto à posse de pinos vazios não se revela verossímil, na medida em que não é comum que usuários armazenem, em quantidade, invólucros típicos do comércio de drogas já utilizados. Ademais, o acusado não comprovou o exercício de atividade lícita capaz de justificar sua subsistência, circunstância que, aliada à quantidade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, reforça a destinação mercantil dos entorpecentes.

Importa destacar que o conjunto probatório é claro ao evidenciar que as substâncias apreendidas — “crack” e “cocaína”, totalizando 10,1 gramas, e “maconha”, na quantia de 97,4 gramas —, consideradas em sua natureza, quantidade e forma de acondicionamento, revelam destinação incompatível com o uso pessoal. Com efeito, as drogas estavam embaladas de maneira típica para comercialização, somando-se a isso o contexto da abordagem policial, precedida de informações sobre a prática delitiva, bem como a apreensão de munições e acessórios, os quais, em regra, são utilizados para assegurar a proteção e a continuidade da atividade criminosa.

Além disso, verifica-se que o acusado ostenta antecedentes que reforçam sua vinculação com a prática delitiva. Consta em seu desfavor condenação definitiva por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 15/09/2016 (autos nº 0016018-79.2014.8.08.0011), o que demonstra não se tratar de conduta isolada, mas de reiteração em atividade ilícita da mesma natureza.

Outrossim, há registros de outras condenações transitadas em julgado, a exemplo dos autos nº 0000266-03.2010.8.08.0013, referentes ao crime de roubo com emprego de arma de fogo, e dos autos nº 0013874-11.2009.8.08.0011, relativos ao porte ilegal de arma de fogo. Tais elementos evidenciam a habitualidade delitiva e a familiaridade do acusado com práticas criminosas, especialmente aquelas relacionadas ao tráfico de drogas e ao uso de armamento.

No que se refere ao pedido de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal, também não merece prosperar.

Nesse contexto, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas — duas espécies distintas, totalizando mais de 100 gramas —, aliadas à forma de acondicionamento e à presença de instrumentos típicos da atividade de tráfico, constituem indícios seguros da destinação mercantil do entorpecente. Com efeito, as substâncias estavam devidamente condicionadas para o comércio varejista, circunstância que, somada à apreensão de balança de precisão, pinos plásticos, expressiva quantidade de aparelhos celulares, tablet e numerário em espécie, afasta, de plano, a alegação de uso próprio.

Ademais, a ausência de comprovação de atividade lícita por parte do acusado, aliada à multiplicidade de objetos apreendidos — muitos dos quais compatíveis com a prática de escambo por drogas —, reforça ainda mais a conclusão de que o entorpecente se destinava à comercialização.

Não bastasse, a versão apresentada pelo réu mostra-se isolada e desprovida de verossimilhança, na medida em que admitiu a posse de determinados itens, mas não apresentou explicação plausível para a presença das demais substâncias no interior do imóvel.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a configuração do delito de tráfico de drogas não exige a comprovação de atos de mercancia, tampouco é afastada pela eventual condição de usuário do agente. Confira-se:

“(...) 8. A ausência de flagrante de venda não impede a condenação por tráfico de drogas, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/06.
9. A condição de usuário não afasta a responsabilidade pelo tráfico, sendo possível coexistir as figuras de usuário e traficante. (...)”
(AgRg no AREsp n. 3.035.373/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025.)

No caso em análise, a defesa sustenta a ausência de comprovação de comercialização efetiva e a possível destinação das drogas ao consumo próprio. Todavia, tal alegação não se sustenta, porquanto o acervo probatório evidencia a prática de condutas típicas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, notadamente “guardar” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes com inequívoca finalidade mercantil, sendo prescindível a demonstração de ato concreto de venda.

Ademais, ainda que se admitisse, em tese, eventual condição de usuário, tal circunstância não afasta a configuração do tráfico quando presentes elementos objetivos que indicam a destinação comercial, como ocorre no presente caso, diante da quantidade e variedade das drogas, da forma de acondicionamento e da apreensão de instrumentos típicos da traficância.

Dessa forma, considerados a natureza, a quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, bem como as circunstâncias da apreensão e os elementos pessoais do agente, não há qualquer suporte probatório para a desclassificação pretendida.

Assim, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, resta inviável o reconhecimento da figura prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, do referido diploma legal.

Quanto ao
crime de resistência
(art. 329 do Código Penal), a condenação deve ser integralmente mantida. A prova oral colhida em juízo é uníssona ao demonstrar que o apelante opôs-se à execução de ato legal, mediante violência física e tentativa de agressão contra os policiais militares no momento da captura, ultrapassando o mero direito de fuga ou autodefesa. A pena fixada para este delito (04 meses de detenção em regime semiaberto) mostra-se proporcional à gravidade da conduta e ao histórico do agente.

Dessa forma, verifico que a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo, tendo o magistrado sentenciante valorado com acuidade o arcabouço fático-probatório e aplicado as normas penais e processuais com precisão.

No que tange à dosimetria da pena, o parecer ministerial e as contrarrazões pontuam acertadamente a impossibilidade de redução.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela redução da pena-base, aplicação do tráfico privilegiado e fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando. Razão não lhe assiste.

Na primeira fase, o juízo
a quo
, em observância ao art. 59 do CP e ao art. 42 da Lei de Drogas, fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 dias-multa, exasperando-a justificadamente ao valorar negativamente duas circunstâncias judiciais: (i) a culpabilidade elevada, lastreada na natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos (97,4g de maconha e 10,1g de crack/cocaína) devidamente acondicionados para o comércio, associada a uma balança de precisão, pinos de envasamento, 12 aparelhos celulares e R$ 950,00 em espécie, evidenciando atividade traficante estruturada; e (ii) os maus antecedentes, lastreados em condenações anteriores definitivas (autos n. 0016018-79.2014.8.08.0011, 0000266-03.2010.8.08.0013 e 0013874-11.2009.8.08.0011), utilizando-se, prudentemente, apenas uma delas para este fim. O art. 42 da Lei n. 11.343/06 determina que a natureza e a quantidade da substância devem preponderar sobre as circunstâncias do art. 59 do CP, o que autoriza plenamente a elevação efetuada, não havendo falar em desproporcionalidade.

Na segunda fase, verifico que não foram aplicadas atenuantes ou agravantes. Ressalte-se a inexistência de
bis in idem
, uma vez que o magistrado utilizou as condenações anteriores apenas na primeira fase, abstendo-se de aplicar a reincidência na etapa intermediária, em manifesta benignidade ao réu.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento de pena do inciso VI (e não IV, conforme erro material sanado), do art. 40 da Lei 11.343/06, em razão do envolvimento de adolescente na prática delitiva, a pena foi majorada em 1/6 (um sexto), restando fixada em 08 (oito) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Incabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, pois o apelante não preenche os requisitos cumulativos legais. O acusado ostenta condenações definitivas anteriores, incluindo crime de tráfico (trânsito em julgado em 15/09/2016), roubo com emprego de arma de fogo e porte ilícito de arma de fogo, o que obstaculiza a primariedade e os bons antecedentes. Ademais, a apreensão de balança de precisão, pinos de envasamento, expressivo numerário e 12 aparelhos celulares revela dedicação habitual a atividades criminosas, obstando igualmente o benefício.

Por fim, quanto ao regime prisional, a manutenção do regime
FECHADO
mostra-se necessária e adequada, nos termos do art. 33, §2º, 'a', e §3º, do Código Penal. Fixada a pena definitiva em patamar superior a 08 (oito) anos, o regime inicial fechado é obrigatório, sendo reforçado pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pelos maus antecedentes do agente.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.